Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-41.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800641-41.2022.8.14.0123

APELANTE: CARLOS SANTANA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800641-41.2022.8.14.0123.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA.

APELANTE: CARLOS SANTANA DE JESUS.

ADVOGADOS(AS): CÂNDIDO LIMA JÚNIOR OAB/PA 25.926 E WANDERSON SILVA DE ARAÚJO OAB/PA 31.131.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11.343/06) E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO GERAM NULIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INCABÍVEL. ABSOLVIÇÃO POR CÁRCERE PRIVADO AFASTADA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e cárcere privado (art. 148 do Código Penal). A defesa busca: (i) a nulidade da prova pericial por quebra da cadeia de custódia e irregularidades formais, incluindo erro na data de confecção; (ii) a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); (iii) a absolvição do crime de cárcere privado por insuficiência de provas e suposta ausência de dolo; e (iv) o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alegadas irregularidades no laudo toxicológico configuram nulidade da prova; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas e cárcere privado; (iii) verificar a adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade; e (iv) caso superadas as preliminares, analisar o mérito dos pedidos de desclassificação e absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade não comporta conhecimento, pois a apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
.

4. As preliminares de nulidade do laudo toxicológico não prosperam. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que meras irregularidades formais (perito não oficial, juntada tardia, erro material na data) não anulam a prova se não for demonstrado prejuízo concreto para a defesa (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu.

5. A tese de desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é improcedente. As circunstâncias da prisão, a apreensão de
8,5g de maconha e 3,1g de crack
, a quantia de
R$ 1.355,00 em dinheiro trocado
, e, principalmente, o relato da vítima de que viu o apelante
“cortando uma pedra grande em pedaços pequenos e embalando para venda”
, formam um conjunto probatório sólido que aponta para a destinação comercial do entorpecente.

6. A condenação por cárcere privado (art. 148 do CP) deve ser mantida. A palavra da vítima, que narrou ter sido impedida de sair da residência e ouviu ameaças de morte explícitas (
“vamos amarrar e matar ele igual um porco”
), assume especial relevância em crimes praticados na clandestinidade, sendo suficiente para comprovar que sua liberdade de locomoção foi indevidamente cerceada mediante grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apelação criminal não é a via processual adequada para analisar pedido de revogação de prisão preventiva, matéria que deve ser arguida em
habeas corpus
, impondo-se o não conhecimento do pleito para recorrer em liberdade.

2.

A realização de laudo toxicológico com irregularidades formais (perito único não oficial, juntada extemporânea, erro material) constitui mera irregularidade, não gerando nulidade da prova sem a demonstração de prejuízo concreto para a defesa.

3.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando as circunstâncias da prisão e as provas orais, incluindo o relato da vítima sobre o preparo da droga para venda, indicam a finalidade de mercancia.

4.

Em crimes como o de cárcere privado, a privação da liberdade configurada por coação e grave ameaça, comprovada pela palavra coerente da vítima, é suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 148; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, arts. 156, 158-A, 159, 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 916.012/SP; STJ, AgRg no HC 939.833/SP; STJ, HC 385.290/RS; STJ, AgRg no HC 889.447/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CARLOS SANTANA DE JESUS
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA (ID 83823234), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 148,
caput
, do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia (ID 61935715) que, em 23/04/2022, o apelante, em conluio com outra denunciada, adquiriu, manteve em depósito e guardou substâncias entorpecentes para fins de tráfico, além de manter a vítima Nelson Alvino da Silva Junior em cárcere privado, ameaçando-o de morte para garantir o pagamento de dívidas de droga.

A denúncia foi recebida (ID 69652248) e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 14298543), a defesa pugna, em síntese: a) preliminarmente, pela nulidade da prova pericial; b) no mérito, pela desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal; c) a absolvição do crime de cárcere privado; e d) o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 14298547), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 14807899), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche parcialmente os pressupostos de admissibilidade. As teses relativas às nulidades e ao mérito da condenação devem ser conhecidas. Contudo, o pedido para recorrer em liberdade não comporta conhecimento, conforme se demonstrará em tópico próprio.

II. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa postula, como tese preambular, o direito de o apelante recorrer em liberdade.

O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação, em parte,
e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma,
não conheço
do pedido para recorrer em liberdade.

III. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL

A defesa alega a nulidade do laudo toxicológico definitivo por múltiplos vícios formais e quebra da cadeia de custódia. As alegações não se sustentam.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia ou na confecção do laudo, para gerarem nulidade, exigem a demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. A defesa limita-se a apontar as supostas falhas formais, sem demonstrar como elas teriam comprometido a idoneidade da prova.

O fato de o laudo definitivo (ID 14298515) ter sido elaborado por um único perito não oficial ou juntado tardiamente configura, no máximo, mera irregularidade. O mesmo se aplica ao evidente
erro material na data de confecção do laudo
, que consta como sendo de 2021 para um fato ocorrido em 2022. Trata-se de um equívoco que não invalida o conteúdo técnico do exame, especialmente quando o laudo de constatação provisório, lavrado à época do flagrante, já indicava a natureza ilícita das substâncias, sendo apenas corroborado pelo laudo definitivo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. OUTROS MEIOS DE PROVA SUFICIENTES.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes (...). No entanto,
ressalvou a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente
(...). (STJ - AgRg no HC: 916012 SP 2024/0185295-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) – destaquei.

Portanto, rejeito a preliminar.

IV. DO MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS E CÁRCERE PRIVADO

1. Da Desclassificação para Uso Pessoal

A tese de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo nas provas dos autos. Conforme o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, a diferenciação entre traficante e usuário deve considerar um conjunto de fatores.

No caso concreto, os elementos são contundentes para caracterizar a traficância. Além da apreensão de
8,5g de maconha, 3,1g de crack e R$ 1.355,00 em espécie
(ID 12498424), o depoimento da vítima Nelson é devastador para a tese defensiva. Ele afirmou em juízo, com detalhes, que viu o apelante na posse de uma faca
“cortando uma ‘pedra grande em pedaços pequenos e embalando para venda’”
. Tal relato, somado aos depoimentos coerentes dos policiais, afasta qualquer dúvida sobre a destinação comercial dos entorpecentes.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. (...) 5. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo
depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
6. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. (STJ - AgRg no HC: 939833 SP 2024/0318226-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025) – destaquei.

Assim, a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida.

2. Da Absolvição pelo Crime de Cárcere Privado

A defesa alega que a vítima estava alucinada e que não houve privação de liberdade. A tese é uma tentativa de distorcer os fatos. Em crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância.

A vítima Nelson foi clara ao narrar a coação sofrida. Afirmou que tentou ir embora diversas vezes, mas o apelante não permitia, dizendo:
“não moço, arrocha aí”
. O temor da vítima era real e justificado, pois ouviu o apelante e outros planejando sua morte:
“vamos amarrar e matar ele igual um porco”
. A alegação da defesa de que a vítima admitiu que o apelante nunca disse "você está preso" é irrelevante. O crime de cárcere privado se configura pela privação fática da liberdade, mediante violência ou grave ameaça, e não por uma declaração formal. As ameaças de morte são a mais grave forma de coação.

O fato de a vítima ter escapado por uma porta "encostada" apenas reforça o estado de cativeiro, pois ele só o fez em um momento de pânico e distração do réu com a chegada da polícia. Não havia liberdade, mas sim uma oportunidade de fuga desesperada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes praticados na clandestinidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE.
CÁRCERE PRIVADO
. ESTUPRO. (...) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DE ESTUPRO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. (...) 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos,
em especial as declarações da vítima, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao paciente
, inviável na célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. (STJ – AgRg no HC 853586 GO 2023/0328345-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023) – destaquei.

No caso em tela, o relato da vítima é coerente e detalhado, encontrando amparo nos demais elementos dos autos, como a própria chegada da polícia ao local após seu pedido de socorro. A condenação é imperativa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do recurso de Apelação Criminal e, na extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 07/11/2025